Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730063-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORA DE ARAUJO RIBEIRO MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença coletiva (Proc. no 0704941-52.2025.8.07.0018), movido por DEBORA DE ARAUJO RIBEIRO MACHADO, julgou parcialmente procedente a impugnação dos executados e determinou a expedição de RPV no valor de R$ 2.556,18 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) em favor da autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 242316356 – autos principais): Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021 .8.07.0018. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Em preliminar, requerem a suspensão do processo na forma do Tema 1169 STJ. No mérito, aduz a existência de excesso de execução. A autora apresentou resposta. Requer a rejeição da impugnação, e caso remanesça dúvida que seja remetido os autos a contadoria judicial. É o relatório. DECIDO. DO TEMA 1.169 DO STJ. A parte executada requereu a suspensão do processo até o julgamento do Tema Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...] ” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qualREJEITO tal preliminar. DO MÉRITO. A controvérsia cinge-se à base e metodologia de cálculo. DA BASE DE CÁLCULO. A parte executada alegou que: (i) Nos cálculos apresentados, a Parte Autora não indicou a data de atualização dos valores, portanto, adotou a data da petição inicial para proceder à atualização dos valores devidos. (ii) Os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, assim, tal período deve ser calculado de forma proporcional. (iii) A Parte Autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. (iv) O IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados, razão pela qual os cálculos devem se limitar ao mês anterior à data de cumprimento da obrigação. Quanto ao item "i", em consulta aos cálculos do exequente, de fato a parte exequente não indicou em sua planilha o termo final de aplicação dos índices de atualização, de modo que inviabiliza a análise técnica da metodologia adotada. Quanto ao item "ii", os cálculos das partes iniciam a partir do mês 04/2014, portanto, posteriores ao mês 02/2014. Ainda, observa-se que ambos incluíram o mesmo valor nominal, logo, não subsiste a alegação do DF. Quanto ao item "iii",da análise das fichas financeiras apresentadas pela parte exequente, verifica-se que foram pagas as diferenças na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e devolvidos valores na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. Assim, devem ser descontadas as diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013). Quanto ao item "iv", a parte autora incluiu parcelas posteriores a abril de 2023. Contudo, conforme informação juntada pela própria parte exequente, em documento de ID 234588600,todos os descontos previdenciários sobre a rubrica GPS foram suspenso para os servidores a partir do mês de maio de 2023. Assim, a razão assiste ao DF, nos termos acima. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. Sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão. O acórdão prolatado na ação coletiva foi claro ao estabelecer o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que seria aplicada a SELIC. É o que consta do acórdão proferido na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 18/03/2023.) Assim, é incabível a aplicação do INPC apenas até 2017, como pretendem os executados, porque consta do título executivo a aplicação da SELIC em substituição ao INPC nos termos da EC 113/2021, promulgada em dezembro de 2021.No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.(...)3. No que se refere ao pedido para que sejam definidos os critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, cumpre observar que a decisão agravada balizou adequadamente a questão, nos seguintes termos: "Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. (...)".3.1. Na hipótese, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante.3.2. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.3.3. Portanto, no caso, não se vislumbra existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 4. Recurso improvido.(Acórdão 1854475, 07505386920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)4. Não há que se falar em correção dos critérios de correção monetária do débito exequendo, uma vez que essa questão foi debatida no título executivo exequendo, isto é, no acordão que julgou a sentença coletiva, de modo que, em razão da natureza previdenciária do valor discutido, e em observância ao REsp 1.495.145/MG (tema 905 do STJ), decidiu-se que o termo a quo da SELIC seria a partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional.4.1. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos executados rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento.5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido.(Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA SELIC. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montanteapurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). DO DISPOSITIVO. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do executados para (i)determinar que sejam descontadas as diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013); (ii) excluir asparcelas posteriores a abril de 2023, uma vez que a obrigação de fazer foi cumprida em maio do mencionado ano. Quanto à correção monetária, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam,INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o doart. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, mantenho a decisão inicial: "CONDENO a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% do valor exequendo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC." DEFIRO o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 234586884). Nos termos do Tema 28 do STJ, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 240994177. Assim, com base nos cálculos da parte executada, juntados ao ID 240994177, atualizados até29/04/2025, expeça-se RPV de R$2.556,18 em favor de DEBORA DE ARAJUDO MACHADO, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV de R$ 255,62 (honorários) mais R$89,91 (custas). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Aguarde-se o pagamento na tarefa adequada. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: 0. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. 1. Independente de decurso de prazo, remetam-se os autos à expedição. 1.1 Com base nos cálculos da parte executada, juntados ao ID 240994177, atualizados até29/04/2025,expeça-se RPV de R$2.556,18 em favor de DEBORA DE ARAJUDO MACHADO, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV de R$ 255,62 (honorários) mais R$89,91 (custas). 2. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Nas razões recursais (ID 74297961), alega o agravante que a agravada ingressou, na origem, com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, considerado o trânsito em julgado da decisão proferida na ação ordinária n. 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Alega que a decisão agravada merece reforma no ponto em que não acolheu os cálculos apresentados, olvidando-se que, em grau recursal, houve a modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença. Explica que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária pela taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ, mas o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram apelação, pugnando a sua aplicação apenas após 14/02/2017, com a observância, no período anterior, do disposto na LC 435/2001, que prevê a incidência no INPC, apelo este parcialmente provido, sendo consignado na fundamentação a “aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos” e, no dispositivo, estabelecida a aplicação da “SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Afirma que, com base nos parâmetros do julgamento do Tema 905, devem ser levados em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os seus créditos Tributários, de modo que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, “em razão da declaração de inconstitucionalidade doart. 2o da LC 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’”, destacando, ainda, que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital foi ratificada com a entrada em vigor da LC 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Acrescenta que a taxa Selic foi acolhida expressamente pela Lei Complementar Distrital 943/2018, que alterou a LC 435/2001, aplicando-se a referida taxa na correção do crédito tributário distrital. Sustenta, assim, que restou verificado o excesso na execução, devendo ser decotado para evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada às custas do erário. Assevera que os autos deveriam ser encaminhados para a contadoria judicial para que fosse resolvida a controvérsia entre as partes, tratando-se de matéria de ordem pública, para que fosse averiguado o excesso nos cálculos apresentados. Defende que a probabilidade do direito para a atribuição de efeito suspensivo restou demonstrada e que o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição de RPV, de modo que deve ser evitado o pagamento indevido de verba pública. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão de expedição de RPV ou seu cancelamento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja decotado o excesso de execução, ou, a remessa dos autos à contadoria judicial. Sem preparo ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Com efeito, nesse exame superficial dos autos verifico que a questão trazida à análise foi devidamente debatida no título executivo exequendo. Isto é, o acordão que julgou a sentença coletiva, levando em consideração a natureza previdenciária do valor discutido, observou que, no REsp 1.495.145/MG, o termo a quo da SELIC seria partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. Extrai-se o seguinte excerto do acórdão: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. De acordo com a decisão agravada, os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aoagravante rediscutir questões já decididas durante o processo de conhecimento. A respeito, este eg. Tribunal de Justiça vem reiterando esse entendimento, conforme se verifica dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09.12.2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nas ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. II. No caso concreto, o agravante sustenta que existiu excesso de execução, em razão do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por ser diverso do fixado no título executivo judicial e, por isso, considera que adveio violação à coisa julgada. III. Na sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ. Posteriormente, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito (coisa julgada), sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação aocumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833764, 07437166420238070000, Relator: FERNANDOANTONIOTAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado noDJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conformeREsp1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado noDJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao perigo de dano, os agravantes afirmam haver risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados”. No entanto, a decisão ora agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de modo que não há o risco alegado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator